Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NA INTERPRETAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de fato na interpretação do depoimento da testemunha que justifique a correção do julgado; (ii) estabelecer se os embargos podem ter efeitos modificativos diante da alegada imprecisão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A divergência quanto à valoração da prova não configura erro de fato, pois decorre de interpretação judicial, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos.
5. A expressão utilizada no acórdão sobre a posição da vítima e a dinâmica do evento reflete o conteúdo do depoimento, não havendo omissão ou contradição.
6. A conclusão sobre o dolo resulta da análise conjunta do acervo probatório, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, não se limitando à declaração isolada.
7. A atribuição de efeitos infringentes exige vício manifesto que, uma vez sanado, altere o resultado, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Esdras Neves, j. 14.03.2024.